Tribunal: TJBA
Processo: 8021396-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021396-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): RICARDO NEVES COSTA AGRAVADO: KLEITON DOMINGUES BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. BUSCA E APREENSÃO DISTRIBUÍDA EM MOMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU OBJETO. SÚMULA 380 DO STJ. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A MORA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE. DECISÃO REFORMADA. CONEXÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8021396-71.2026.8.05.0000, em que é agravante o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e em que é agravado KLEITON DOMINGUES BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça